Tribunal: TJDFT
Processo: 0751892-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. MENSAGEM DE ERRO NO SISTEMA. COMPRA DE NOVOS BILHETES PELA CONSUMIDORA. PROCESSAMENTO DAS DUAS COMPRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO A MEDIDA PROVISÓRIA N. 925/2020, CONVERTIDA NA LEI 14.034/2020. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL (CDC, ARTIGO 6o, VIII). RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz a requerente que no intuito de viajar com sua família para Fortaleza/CE teria acessado site da empresa requerida para adquirir as respectivas passagens aéreas; (b) assevera que tinha a intenção de realizar a compra à vista mediante utilização de cartão de crédito da bandeira Mastercard, porém ao finalizar a operação teria aparecido mensagem de erro em seu computador com a informação de que a operação não teria sido concluída; (c) em razão do ocorrido, a requerente tentou efetuar nova compra, com cartão de crédito da bandeira American Express (pagamento à vista da quantia de R$ 2.130,36), e mais uma vez teria aparecido a mensagem de que a operação não havia sido concluída; (d) a requerente repetiu, então, a operação com o mesmo cartão de crédito da bandeira American Express (compra parcelada em 5x de R$ 426,07) e novamente foi surpreendida com a informação de que a operação não teria sido concluída; (e) posteriormente a consumidora recebeu e-mails de confirmação das compras das passagens: reserva SKC69P no valor de R$ 2.130,36 (compra à vista), emitida em 10.11.2020 às 08h25 e reserva MHW25V, emitida em 10.11.2020, às 08h58, para o mesmo trecho, mesmos passageiros e mesmo valor (compra parcelada); (f) imediatamente a requerente entrou em contato com a operadora do cartão American Express, quando então foi informada que a operação deveria ser cancelada diretamente com a requerida, porquanto ainda não havia sido lançada; (g) por não conseguir atendimento telefônico com a requerida, a requerente se dirigiu ao posto de atendimento da requerida no Aeroporto Internacional de Brasília e ao explicar o ocorrido procedeu ao cancelamento da reserva MHW25V; (h) apesar da requerente ter sido informada que o reembolso da quantia se daria em até 24 horas, o valor não foi restituído pela companhia aérea; (i) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial, a parte requerente ajuizou a presente ação com vistas à condenação da requerida à reparação dos danos materiais; (j) recurso interposto contra a sentença de procedência (condenação da empresa à restituição do valor de R$ 2.130,36).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos. 6o e 14).
III. É direito do consumidor receber, de forma clara, todas as informações referentes aos produtos e serviços contratados (CDC, art. 6o, III). No caso concreto, do documento colacionado pela consumidora (print da tela com a “mensagem de erro” emitida pela empresa requerida – ID. 34805937 – p.1), não se pode concluir se a emissão do primeiro bilhete (localizador SKC68P) teria sido ou não efetivada, fato que, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), caracteriza falha na prestação dos serviços pela requerida, quanto à falta de informações.
IV. Nesse quadro, as alegações da parte requerida, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (bilhetes de IDs 34805935/34805936; print da tela com a “mensagem de erro” - ID. 34805937 – p.1; recibo de pagamento – ID. 34805938 – p.1; protocolo de atendimento – ID. 34805939 – p.1; e-mail com prazo para reembolso em 24 horas – ID. 34805941 – p.1/2; faturas do cartão de crédito - ID. 34805942/34805946).
V. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II).
VI. Configurada a falha na prestação do serviço a atrair a responsabilidade objetiva da recorrente pela reparação dos danos materiais experimentados pela parte consumidora (CDC, art. 7o e 14). O retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução do valor pago pelo bilhete em duplicidade, constitui medida impositiva, pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 884 e 944).

VII. Por fim, não verificada hipótese de cancelamento da viagem em razão da pandemia de COVID-19, mas sim falha na prestação de serviço da requerida (falta de informação clara) que culminou na aquisição de passagens em duplicidade pela requerente. Por conseguinte, inaplicável à espécie a Medida Provisória n. 925/2020, convertida na Lei14.034/2020.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).